Tribunal: TJDFT
Processo: 0722880-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, TV POR ASSINATURA E INTERNET. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexistência de relação jurídica de contrato de telefonia, TV por assinatura e internet (combo) e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral oriunda de cobrança administrativa de débito. Recurso da autora postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por dano moral improcedente. Não há recurso do réu.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Cobrança indevida. Ausência de apontamento ou outra publicidade do débito. Cobrança vexatória não demonstrada. O reconhecimento da responsabilidade civil com a condenação por danos morais exige a demonstração da prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). O documento de ID 42762671 não demonstra que o nome do autor foi inserido nos serviços de proteção ao crédito. Sem apontamento nos serviços de proteção ao crédito ou outro ato dando publicidade a algum débito, a simples cobrança administrativa, por si só, não tem aptidão de atingir os direitos de personalidade do consumidor. Não há qualquer elemento no processo que aponte cobrança vexatória. A questão limita-se, portanto, apenas ao reconhecimento pelo sentenciante da inexigibilidade do débito. Recurso a que se nega provimento.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. O autor arcará com as custas e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o cc. art. 55, Lei 9.099/1995), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que ora se defere.

V